Tribunal: TJDFT
Processo: 0719337-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0719337-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NIVALDO DA SILVA E SA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por NIVALDO DA SILVA E SA contra decisão da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a tutela de urgência requerida para suspender os descontos de imposto de renda nos proventos do autor (ID 233212784, autos originários). O agravante alega que: 1) os documentos médicos anexados aos autos comprovam que ele foi diagnosticado com cardiopatia isquêmica crônica do coração (CID-10: I25), doença aterosclerótica grave (CID-10: I25.1) e infarto antigo do miocárdio (CID-10: I25.2), que caracterizam cardiopatia grave; 2) juntou aos autos laudo técnico pericial elaborado, especificamente para fins de isenção tributária, pelo Dr. Ricardo Fernandes (especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia - SBC - RQE 71); 3) o laudo atesta de forma pormenorizada o diagnóstico de cardiopatia grave; 4) nessas circunstâncias fáticas, é plenamente possível a antecipação da tutela; 5) em recente decisão, o Desembargador Robson Barbosa de Azevedo deferiu a antecipação da tutela recursal por entender suficiente laudo particular subscrito por especialista em cardiologia (AI 0718275-13.2025.8.07.0000); 6) no caso, o fumus boni iuris está presente, pois foi comprovada a cardiopatia grave por meio de laudo médico detalhado, que se alinha aos requisitos da Lei 7.713/1988 para isenção tributária; 7) “o perigo de dano é inerente e próprio à espécie, pois evidente que os descontos de imposto de renda acarretam perda patrimonial, inviabilizando, quiçá, o tratamento da doença”; 8) a urgência é evidente, porque a manutenção dos descontos indevidos de imposto de renda sobre seus proventos ocasiona prejuízo patrimonial contínuo, pois permanece obrigado a suportar descontos mensais indevidos e, caso deferida a restituição apenas ao final do processo, o recebimento dos valores dependerá de moroso procedimento de precatório; 9) desde o diagnóstico da doença cardíaca, segue em acompanhamento médico regular, com a realização de exames e tratamentos indispensáveis para a manutenção de sua saúde; e 10) conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ, o diagnóstico de infarto agudo do miocárdio - IAM é suficiente para a concessão da isenção do imposto de renda e repetição do indébito. Ao final, requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade do imposto de renda incidente sobre seus proventos. No mérito, a confirmação da tutela antecipada. Preparo recolhido (ID 71877458). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos arts. 1.019, I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não há risco de dano grave em se aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente do recurso. O agravante não apresentou qualquer elemento que demonstre de modo concreto a imprescindibilidade imediata dos valores para o custeio de seu tratamentos de saúde. Ademais, o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. Indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Ao Distrito Federal para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 22 de maio de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator